Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-72.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003189-72.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BEATRIZ BARTZ - CPF: 650.245.671-53 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1003189-72.2022.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

RECORRENTE: BEATRIZ BARTZ

RECORRIDO: BANCO SANTANDER S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO –COBRANÇA INDEVIDA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO – RISCO DE NEGATIVAÇÃO – OBRIGADO A AVIAR AÇÃO – OCORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO MORAL – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a cobrança indevida de valores elevados, sem sucesso na solução na via administrativa, com risco de ser negativado, sendo obrigado a aviar ação, passa a ocorrer a violação moral pela dor, angústia e perda do tempo útil, na solução do problema, cabendo a indenização por danos morais, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo autor pretendendo a indenização por danos morais pela indevida cobrança de valores indevidos, em acréscimo à sentença que apenas declarou indevida a cobrança.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão é muito simples a saber: ocorre ou não o direito a ser indenizado por danos morais pela indevida cobrança.

Via de regra a mera cobrança sem maiores percalços em si mesma não gera o direito imediato de ser indenizado por danos morais, porém, a cobrança da qual o autor tenta a solução na via administrativa, com perda de tempo e restando obrigado a aviar ação para não ver seu nome negativado, este tipo de conduta gera sim o dever de indenizar.

No caso dos autos na exordial aportou aos autos número de protocolo não impugnado pelo recorrido, e nem mesmo a gravação dali derivada se trouxe aos autos, de onde, em clara inversão ao ônus da prova, o próprio magistrado de 1o grau já reconheceu como indevida a dívida advinda do contrato 000010622834 no valor de R$ 32.983,92, isso sem falar no risco de ser negativado.

Diferente do magistrado de 1o grau entendo que, se há a tentativa de solução na via administrativa sem sucesso, sendo a cobrança indevida, correndo o risco de negativação, com a perda do tempo útil, sendo obrigado a aviar ação, nestes casos, gera o dever de ser indenizado, justamente pela dor e angústia sofridos pelo consumidor, como no presente caso, de onde, valendo-me dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quanto justo e satisfatório, sem se convolar em enriquecimento sem causa e ainda a servir de caráter pedagógico ao ofensor / recorrido.

ISTO POSTO,
conheço do recurso e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)Condenar o reclamado / recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem indexados pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023